Tribunal: TJDFT
Processo: 0709910-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709910-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO PIRES BENTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Ao agravante SEBASTIAO PIRES BENTO para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, ou, no mesmo prazo, providenciar o recolhimento do preparo. Intime-se. Brasília – DF, 1 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora